Tribunal: TJMT
Processo: 1061335-80.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061335-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYSON DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 067.838.861-07 (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), NACIONAL FINANCIAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.112.397/0001-00 (RECORRIDO), GERALDO NUNES DE ARRUDA - CPF: 024.378.261-65 (ADVOGADO), SARAH BRANDAO DOURADO - CPF: 056.981.901-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ASSESSORIA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE GARANTIA
DE RESULTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

consumidor
contra
sentença
que
julgou

improcedente

reclamação

ajuizada

em
face de
empresa
de
assessoria
para

obtenção
de
financiamento
, e o
condenou

por

litigância
de
má-fé
. O
reclamante

alega
que
a

empresa

prometeu
100% de
garantia
de
aprovação
do
financiamento
,
gerando

legítima

expectativa
e
falha

na

prestação
do
serviço
, o que
ensejaria

dano
material e moral,
e que a
condenação

por

litigância
de
má-fé
é
indevida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
3
questões

em

discussão
: (
i
) a
natureza
da
obrigação
(de
meio

ou
de
resultado
)
em

contrato
de
assessoria
para
obtenção
de
financiamento

bancário
; (
ii
)
a

ocorrência
de
at
o

ilícito
e o
cabimento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
pela
não

aprovação
do
financiamento
; e (
iii
) a
configuração
de
litigância
de
má-fé

por

parte
do
consumidor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
contrato
de
assessoria
,
intermediação
e
consultoria

para
obtenção
de
financiamento

bancário

configura

obrigação
de
meio
, e
não
de
resultado
. Nesses
casos
, o
contratado
se
compromete

a

aplicar

seus

conhecimentos
e
experiências
para
tentar

obter
um
resultado
, mas
sem

garanti
-lo.

4.
Não

há

conduta

ilícita

por

parte
da
empresa
de
assessoria
e,
consequentemente
,
não

há

responsabilidade
civil,
quando

os

serviços

são

prestados
com
diligência
e o
consumidor
é
devidamente

informado
de que
a

aprovação
do
financiamento

depende

exclusivamente
das
instituições

financeira
s
e
não

há

garantia
de
resultado
.

5. A
ausência
de
ato

ilícito

por

parte
da
empresa
de
assessoria

prejudica

a

análise
e o
reconhecimento
de
danos

materiais
e
morais
.

6. A
litigância
de
má-fé

exige
a
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artig
o
80 do
Código
de
Processo
Civil. O
mero

exercício
do
direito
de
petição
,
mesmo
que a
pretensão

seja

ilegítima

ou

a

expectativa

frustrada
,
não

configura
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Te
se
de
julgamento
:

1. O
contrato
de
assessoria
para
obtenção
de
financiamento

bancário

configura

obrigação
de
meio
,
não
de
resultado
, de
modo
que a
não

aprovação
do
crédito

não

implica
,
por

si

só
,
falha

na

prestação
do
serviço

ou

ato

ilícito
,
desde
que
o

prestador

tenha

agido
com
diligência
e
informado
o
consumidor

sobre

a

ausência
de
garantia
de
resultado
.

2. O
mero

exercício
do
direito
de
petição
e a
busca

por

indenização

por

expectativa

frustrada
,
ainda
que
ilegítima
,
não

caracterizam

litigância
de
má-f
é
, a
qual

exige
a
comprovação
de
dolo

ou

conduta

temerária

por

parte
do
litigante
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código
de
Processo
Civil (CPC), art. 80; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.
934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024.

TJM
T N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024.

TJMT N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061335-80.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ALYSON DE OLIVEIRA PASSOS

Recorrido
:
NACIONAL FINANCIAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALYSON DE OLIVEIRA PASSOS

ajuizou

reclamação

em
face de NACIONAL FINANCIAMENTOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

em

nenhum

momento

foi

garantido
100% de
aprovação
do
financiamento

ao

reclamante
e o
contrato

firmado
entre as
partes

estabeleceu
que
a

empresa

r
eclamada

prestaria

serviços
de
assessoria
e
intermediação
,
sem

garantir

a

aprovação
do
crédito
.
Julgou

improcedente
a
ação
e
condenou
a
parte

reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
,
pois

buscou

obter

vantagem

indevida
com a
distribuição
do
processo
.

O

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
embora

inexista

cláusula

contratual

prevendo
a
garantia
de
aprovação
de
financiamento
, a
preposta
da
empresa

reclamada

prometeu

ao

recorrente
"
100% de
garantia
de que
haveria
a
ap
rovação
de
financiamento
"; b) a
referida

promessa

gerou

legítima

expectativa

ao

consumidor
de que
teria

aprovado
o
financiamento

pretendido
,
havendo

conduta

ilícita

cometida
pela
empresa

recorrida
; c)
sofreu

dano
material e moral
em

decorrência
do
serviço

defeituoso

prestado
pela
empresa

contratada
; e d) a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
é
indevida
,
pois
o
autor

apenas

exerceu

seu

direito
de
petição
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

rec
orrida

tenha

sido

intimada
(ID 283250381/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Obrigações
de
meio
e
resultado
.

Na

obrigação de meio, um dos contrata
ntes se compromete a aplicar os

seus

conhecimentos e experiências

para tentar

obter

algum

resultado

específico, mas sem

garanti-lo. De outro lado, na

obrigação de resultado,

um dos contratantes se compromete e garante
atingir
determinado

resultado.

Desse m
odo, nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato de o resultado não ter sido materializado, bastando que execute os serviços com diligência.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Obrigações
de
meio
e
resultado
.
Nas

obrigações
de
meio
, o

contratante

não

pode

ser

responsabilizado

pelo

fato
de o
resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execute
os

serviços
com
diligência
. O
contrato
sub
judice
,
cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancária

estipula

obrigação de meio e não de r esultado
, cf.
sua

cláusula
2º (ID 206637263/PJe2).
Considerando
que
o

contrato

celebrado

pelas

partes

envolve

obrigação
de
meio
,
tendo

os

serviços

sido

prestados
com a
devida

diligência
(conf. ID 206637269, ID 206637270 e ss./PJe2),
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
pelo

fato
de o
saldo

devedor
junto
ao
Banco
Safra

não

ter

sido

reduzido
. (...) (N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no
DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PR
OVIDO. 1.
Hipótese

nos
autos
em
que
a

empresa

evidencia

a

execução
dos
serviços

contidos
no
instrumento

contratual
,
motivo

por
que
não

há

falar

em

falha

em

sua

prestação
,
por
se
tratar
de
assessoria
,
sem

garantia
de
sucesso
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

(...) Se
restou

comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria

administra
tiva
,
referente
à
intermediação
para
renegociação
de
saldo

devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo

prova
de
vício
de
consentimento
,
não

subsiste o direito do autor à anulação do negócio

jurídico
e
nem

dano
material e moral a
ser

indeniza
do
. O
autor

ao

encontrar
-se
inadimplente
com o
seu

contrato
de
financiamento
de
veículo

estava

sujeito

às

consequências

legais
de
tal

ato
, entre
elas

ser

acionado

em

ação
de
busca
e
apreensão

movida
pela
instituição

financeira

credora
,
fato
que
não

pode

se
r

imputado

a

empresa
de
assessoria
de
cobrança
.
Se a

obrigação

pactuada
é de
meio
o
contratado
se
obriga
a
tentar

adequadamente
o
resultado
, com a
prática
dos
atos

adequados
a
tal

fim
,
não
se
obriga
com o
resultado

pretendido
.
Recurso

Provido
. (N.U 1028707
-72.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024)

No
presente

caso
, nota-se que
o

contrato

firmado
entre a
partes
(ID 283249885/PJe2;
fls
. 01/08),
cujo

objeto

consiste

na

prestação
de
serviços
de
assessoramento
,
intermediação
e
consultoria
para
a

obtenção
de
financiamento

bancário
de
bem

automotor
junto
a

instituições

financeiras
,
configura

obrigação
de
meio
e
não

resultado
.

A
propósito
,
além
do
termo

contratual

firmado
,
ainda

foi

juntado

termo
de
ciência
e
concordância

pelo

consumidor
(ID 283249885/PJe2; fl. 09), no
qual

ele

declara
o
seguinte
:

"
Tomei
ciência

ainda
que
o

presente

termo

trata
-se
de
documento

garantidor

transparência e segurança para ambas as part es
,
tendo

em
vista,
a

atividade

empresarial

exercida
pela
Contratada

ser

uma

atividade-meio
,
portanto
,
não
é
garantidora
de
aprovação
de
minha

proposta
de
financiamento
.
"

Ademais
,
destaca
-se que, das conversas
realizadas
via WhatsApp (ID 283249890/PJe2
ao

ID 283249892/PJe2), é
possível

verificar
que,
em

diversos

momentos
, o
autor

foi

informado
de que
não

havia

garantia
de
aprovação
do
financiamento

em

seu

nome
,
pois

tal

aprovação

dependia

exclusivamente
das
instituições

financeiras
.
Ressalte
-se,
ainda
, que
a
correta
e
adequada

prestação
dos
serviços

foi

efetivamente

realizada
,
fato
que
sequer

foi

impugnado

pelo

consumidor
e que
também

restou

evidenciado

pelas
conversas
anexadas
no ID 283250361/PJe2.

Assim
,
tendo
a
parte

reclamada

prestado
o
serviço
para o
qu
al

foi

contratada
,
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita

pelo
simples
fato
de o
financiamento
junto à
instituição

financeira

não

ter

sido

aprovado
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
e
tendo

sido

prestado
o
serviço
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
material e moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma

das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,

devendo

ser

demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço

não
se
enquadra

nas

situaçõe
s

previstas
no
artigo
80 do CPC,
pois

não
se
vislumbra
quea
parte

reclamante

tenha

distribuído
a
presente

ação

visando

obter

vantagem

indevida
,
ou

mesmo
que
tenha

agido
de forma
temerária
.

Isto

porque
o
consumidor

apenas

exerceu

seu

direito
de
petição

vis
ando

ser

indenizado

por

uma

expectativa

frustrada
que
teve
,
mesmo
que
ilegítima
.

Portanto
,
não se verifica a prática de litigância de má-fé
,
devendo
a
condenação

a

esse

título

ser

excluída
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente
para
afastar
a
condenação
da
parte

reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
,
mantendo
-se, no
mais
, a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
conde
nar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025